Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COLISÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos de ID 19186191 e 19186205 (declaração de hipossuficiência e CTPS) revelam a hipossuficiência econômica da parte autora/recorrente, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, a parte recorrida não demonstrou, minimamente, ter o beneficiário condições econômicas para arcar com os custos do processo. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Do contexto fático-probatório não se extrai a culpa da parte ré/recorrida pelo acidente de trânsito em apreço, de modo a configurar o seu dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente restou inconclusiva. Conforme a própria narrativa do autor/recorrente, o seu veículo teria sido abalroado, na lateral direita, quando saiu de vaga de estacionamento. De outro lado, o réu/recorrido sustenta que foi o autor/recorrente que, sem observar o dever de cuidado, ao sair do estacionamento, arranhou a lateral de seu veiculo no seu. Ou seja, o autor/ recorrente sequer tinha preferência de tráfego, nos termos do art. 36, do CTB.
3. Assim, não tendo o autor/recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.